Tribunal: STF
Processo: Rcl 42405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 23.7.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 411-78.2018.5.12.0058 no Tribunal Superior do Trabalho, que, ao indeferir o sobrestamento da ação trabalhista, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046:
    “Embora não se olvide que há estipulação expressa do Excelentíssimo Senhor Ministro da Suprema Corte Gilmar Mendes, nos autos do recurso extraordinário com agravo número 1.121.633/GO, no sentido de determinar ‘a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema’ (tema nº 1046 - validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), conforme entendimento também já corroborado pela SbDI-1 deste Tribunal, na sessão realizada em 10/10/2019, por ocasião do julgamento do processo nº E-RR-819-71.2017.5.10.0022, de relatoria do Ministro Alberto Bresciani, a controvérsia dos presentes autos acerca do direito da autora ao percebimento de adicional de insalubridade, em momento nenhum foi examinada pela Corte a quo sob a perspectiva da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, tendo em vista que limitou sua análise ao exame do preenchimento, ou não, dos requisitos legais da referida verba para definir a pretensão da reclamante. 
    Dessa forma, indefiro o pedido de sobrestamento do processo” (e-doc. 9).
    A reclamante alega que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Aponta como “certo que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento” (fl. 5). Entretanto, afirma “que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 6).
    Sustenta que, “ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal. As normas jurídicas nascem para serem observadas, e não para incentivarem a litigiosidade exacerbada no questionamento das suas entrelinhas” (fl. 6).
    Informa que “se manifestou nos autos (Petição 140247/2020) pugnando pelo sobrestamento do feito [e que] o Ministro Relator da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito” (fl. 7).
    Pede “seja concedida a tutela de Evidência para fazer respeitar a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão imediata do Processo 0000411- 78.2018.5.12.0058 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Ação Trabalhista n. 411-78.2018.5.12.0058, formulado por Orbenk Administração e Serviços Ltda., o Ministro Relator do agravo de instrumento no recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 30.6.2020, depois de ter o Ministro Gilmar Mendes determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Consta da petição inicial da reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender:
    “Em que pese a Convenção Coletiva da categoria tenha instituído o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio a partir de Janeiro de 2015, pugna pelo pagamento em grau máximo desde o início do contrato de trabalho, tendo em vista que a CCT não pode retirar direitos do trabalhador.
    Deste modo, requer o pagamento do adicional de insalubridade, em seu grau máximo, conforme entendimento da Súmula 448 do TST, com os devidos reflexos” (fls. 3-4, e-doc. 5).
    Discute-se, na espécie, a validade da cláusula prevista no acordo coletivo de trabalho na qual se dispõe sobre o grau de insalubridade e o percentual devido aos empregados.
    5. A questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 411-78.2018.5.12.0058 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora